Tribunal: TJMT
Processo: 0021406-15.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021406-15.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSWALDO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR - CPF: 035.923.508-54 (EMBARGANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), JUDITH DIAS NOVAES DE REZENDE RIBEIRO - CPF: 058.500.918-07 (EMBARGANTE), MB ENGENHARIA SPE 018 S/A - CNPJ: 08.845.717/0001-46 (EMBARGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGADO), ERBE INCORPORADORA 056 LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A (TERCEIRO INTERESSADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0021406-15.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: OSWALDO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR, JUDITH DIAS NOVAES DE REZENDE RIBEIRO

EMBARGADO: MB ENGENHARIA SPE 018 S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0021406-15.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: OSWALDO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR, JUDITH DIAS NOVAES DE REZENDE RIBEIRO

EMBARGADO: MB ENGENHARIA SPE 018 S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento ao recurso da embargada.

Os embargantes suscitam erro material na fundamentação do voto no que concerne à data da entrega do imóvel.

Apontam omissão sobre as custas recursais no sentido de especificar que devem ser pagas integralmente pela embargada pois ela quem interpôs o recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0021406-15.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: OSWALDO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR, JUDITH DIAS NOVAES DE REZENDE RIBEIRO

EMBARGADO: MB ENGENHARIA SPE 018 S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento ao recurso da embargada.

Os embargantes suscitam erro material pois embora conste no voto que as chaves do imóvel foram entregues em 11-06-2016, o correto seria 11-07-2016.

De fato, apesar de o termo de entrega estar preenchido a mão causando uma certa confusão, a própria ré declara em sua contestação que a posse se efetivou em 11-07-2016.

Todavia, o Acórdão manteve a sentença inalterada, que por sua vez condenou as rés “
ao pagamento da multa contratual prevista no item 7.3.1.2 do referido contrato, consistente em 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel por mês,
no período de 30 de setembro de 2014 a 11 de julho de 2016
”.

Assim, não há prejuízos aos embargantes.

Da mesma forma, a sucumbência recíproca imposta na sentença em nada interfere no pagamento do preparo recursal que, inclusive, já foi quitado pela ré em 14-04-2021.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto-condutor está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021